Tribunal: TJDFT
Processo: 0702157-11.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA PARA ENTREGA DAS CHAVES. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado em conformidade com os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos de declaração.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de embargos de declaração opostos por José Celso Gontijo Engenharia S/A contra o Acórdão no 2006363 (ID 72722281), que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu o atraso na entrega do imóvel e condenou a embargante ao pagamento de lucros cessantes e à restituição dos valores pagos a título de juros de obra.
3. A embargante alega omissão quanto à análise da cláusula 15.1.1 do contrato de compra e venda, que prevê prazo adicional de 60 dias para a entrega das chaves, além do prazo de tolerância de 180 dias já considerado. Sustenta que a ausência de manifestação sobre essa cláusula compromete a fundamentação do julgado e requer sua análise expressa, com eventual atribuição de efeitos infringentes.
4. O embargado apresentou contrarrazões (ID 73078057), defendendo que os embargos visam rediscutir o mérito da decisão por meio de instrumento processual inadequado, e que não há omissão a ser sanada, pois o acórdão foi devidamente fundamentado.
III. Questão em Discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão no acórdão embargado.
IV. Razões de Decidir
6. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
7. No caso, não se verifica a omissão alegada. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia sobre o prazo contratual de entrega do imóvel, reconhecendo como marco contratual válido a data prevista no Termo de Reserva, acrescida da tolerância de 180 dias, afastando a aplicabilidade de prazos adicionais não pactuados de forma clara e inequívoca.
8. A cláusula contratual que prevê prazo adicional de 60 dias para entrega das chaves foi objeto de alegação recursal, mas não se mostra suficiente para alterar o entendimento firmado, uma vez que o acórdão já considerou como marco contratual válido a data prevista no Termo de Reserva, acrescida da tolerância de 180 dias.
9. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Turma Recursal reconhece o Termo de Reserva como instrumento vinculativo para fins de definição do prazo de entrega do imóvel.
10. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.
V. Dispositivo
11. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.